Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. ENTULHOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA PÚBLICA. ORDEM DE DESOBSTRUÇÃO. CONES DE SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA. REGULARIDADE. DECISÃO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A utilização indevida da via pública para depósito e descarga de materiais de obra em construção e a ocupação por caminhões e manuseio de equipamentos, é vedada nos artigos 80 do Código de Obras e Edificações do DF (Lei Distrital n. 6.138/2018), 99 do Decreto Distrital n. 39.272/2018 (que regulamenta o COE/DF), bem como no art. 95, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2 – As fotografias juntadas pelo Autor/Apelado e o parecer técnico anexado pelo MPDFT aos autos revelam que os Réus de fato estavam usando indevidamente a via pública para depósito e descarga de materiais, ocupação por caminhões e utilização de equipamentos como betoneira e guindaste, situação expressamente vedada pela legislação. Dessa forma, escorreita a cominação da obrigação de não fazer, consistente na “proibição de ocupar, por qualquer modo, os logradouros públicos adjacentes à obra e ao canteiro licenciados administrativamente, com entulho, materiais ou qualquer outro equipamento”, conforme deferido em decisão liminar e confirmado pela sentença.
3 – A teor dos artigos 15 e 18 do Código de Obras e Edificações do DF, bem assim do art. 95, § 1o, do CTB, constitui obrigação do proprietário e do responsável técnico pela construção zelar pela total segurança da obra, apondo sinalização adequada para evitar acidentes e danos a terceiros. Assim, sendo diversas as situações que podem reclamar a utilização – permanente ou temporária – de cones de sinalização/segurança nos perímetros mais adjacentes à obra, não se mostra razoável tolher tal possibilidade dos responsáveis pela construção, mormente quando se observa que os cones, no local e distâncias colocadas pelos Réus, foram utilizados como instrumentos de aviso e demarcação de distância de segurança, haja vista o notório risco, naquela área, de queda acidental de resíduos, dejetos ou materiais em pessoas e veículos.
4 – Conquanto os Réus afirmem que as imagens acostadas pelo Apelado para comprovar a desobediência à decisão liminar não são aptas para tanto, uma vez que não informam as datas em que foram tiradas, não trouxeram aos autos qualquer elemento apto a infirmar a autenticidade das fotografias e a veracidade das datas informadas pelo Autor/Apelado. Diante disso, como o efetivo cumprimento da ordem judicial somente foi atestado em verificação realizada no local por Oficial de Justiça, escorreito considerar-se que o descumprimento da decisão liminar se deu no período compreendido entre a prolação da liminar e a verificação in loco efetivada pelo longa manus do Juízo
5 – As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Assim, à luz da orientação normativa e jurisprudencial que rege a matéria, o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao descumprimento de determinações judiciais, pois o "escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013)
6 – Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (Recurso Especial Repetitivo no 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). No mesmo sentido, o art. 537, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de reapreciação do valor da multa cominatória, caso insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados são inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, exacerbados e desproporcionais, permitindo o enriquecimento sem causa da contraparte.
7 – Em que pese a demora dos Réus/Apelantes para cumprir a obrigação de não fazer cominada (desobstrução e impedimento de utilização da via pública para a deposição de entulhos, materiais e ocupação por caminhões e equipamentos), é preciso ponderar também que a conduta dos responsáveis pela obra não chegou a acarretar prejuízo público ou particular efetivo ou qualquer outra intercorrência/consequência mais gravosa. De fato, a demanda foi proposta em razão dos incômodos e dos riscos a que ficaram expostos os moradores, transeuntes, veículos e trânsito/tráfego da via em razão da ocupação indevida da via pública, tendo por objetivo a cessação da ocupação inadequada do logradouro público pela obra, minimizando os riscos decorrentes. Nessa linha, aferindo-se que a multa cominatória, nos moldes arbitrados, é exorbitante e não condiz com as peculiaridades do caso concreto nem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo claramente o enriquecimento sem causa do Autor/Apelado, impõe-se a redução da importância para patamar razoável e mais apropriado aos elementos da causa.
Apelação Cível parcialmente provida.